Tribunal: TJES
Processo: 5028287-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028287-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA FERREIRA VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028287-70.2022.8.08.0048

Recorrente: ROSA FERREIRA VIEIRA;

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS PRORROGADOS SUCESSIVAMENTE C/C COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE, POR ENTENDER QUE AS CONTRATAÇÕES PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015, ARTIGO 4º, III E PÁR. ÚNICO. PREVISÃO LEGAL DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR POR ATÉ 24 MESES, COM POSSIBILIDADE DE 1 PRORROGAÇÃO. ALEGADA SUCESSIVIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE NÃO OCORREU, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA PRESTOU SERVIÇOS PARA O ENTE REQUERIDO POR APENAS DOIS PERÍODOS, SENDO O PRIMEIRO COM DURAÇÃO DE 10 (DEZ) MESES, E O SEGUNDO PELO PRAZO DE 21 (VINTE E UM) MESES, CONFORME PERMITIDO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)